Tribunal: TJDFT
Processo: 0757361-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA AO TEMPO EM QUE JÁ PAGO O DÉBITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITO EXEQUÍVEL INEXISTENTE. SITUAÇÃO COMPROVADA QUE LEVOU À EXTINÇÃO DO EXECUTIVO FISCAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO SOBRE VALOR DA CAUSA. TEMA 1.076/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão do pagamento do débito tributário e condenou o exequente ao pagamento de honorários de sucumbência, com fundamento no princípio da causalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) se a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, diante do reconhecimento de inexistência do crédito tributário; (ii) se é cabível a fixação dos honorários por apreciação equitativa, à luz do art. 85, §§ 8o e 8oA, CPC; (iii) se há hipótese de sucumbência recíproca ou de limitação proporcional dos honorários às CDAs remanescentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Caso concreto em que o ajuizamento da demanda executiva se deu por responsabilidade exclusiva do ente distrital exequente. É que a executada, em exceção de pré-executividade, juntou comprovantes de recolhimento da dívida em cobrança (GNREs, SPED TXT, planilhas), apresentou escrituração de devoluções/anulações (GIAST) e apontou duplicidade de cobrança relativamente a quantias reclamadas em outro processo de execução. Ficou, assim, alegada e demonstrada a inexistência do débito tributário perseguido na presente execução fiscal. Os fatos processuais assim caracterizados levam à inafastável conclusão de que o ente público distrital deve ser condenado a pagar os ônus da sucumbência com fundamento no princípio da causalidade, visto que deu causa a processo executivo fiscal em que os patronos da parte ex adversa realizam medidas de defesa da empresa executada.
4. Não se verificam os pressupostos legais para fixação equitativa dos honorários (art. 85, §§ 8o e 8oA, CPC), pois o valor da causa não é muito baixo nem irrisório, devendo prevalecer os percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, conforme orientação vinculante firmada no Tema 1.076/STJ. A alegação de complexidade reduzida da demanda ou de suposto descompasso entre o percentual aplicado e o trabalho desenvolvido não autoriza afastar a regra legal na hipótese.
5. Inviável a segmentação dos honorários ou o reconhecimento de sucumbência recíproca, porque a execução fiscal foi extinta de maneira integral, sem distinção entre CDAs, inexistindo prova individualizada de que eventual erro de escrituração do contribuinte tenha persistido até o ajuizamento. O reconhecimento global de pagamento/cancelamento pelo próprio exequente afasta qualquer fracionamento da base de cálculo, impondo-se a manutenção dos honorários tal como fixados.
IV. DISPOSITIVO
6. recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 82, § dois; art. 85, caput, §§ um, dois, três, oito, oitoA, dez e onze; art. 1.012; art. 1.013; art. 1.026, § dois; art. 924, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.613.714/RS, Rel. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 8.11.2018, p. 18.12.2018. TJDFT, AGI 072913510.2024.8.07.0000, Rel. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, j. 10.09.2024, p. 20.09.2024.